Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NATUREZA POSSESSÓRIA. PRAZO. COMPROVAÇÃO DA POSSE.

1. O prazo para propositura de ação de natureza possessória conta-se da ciência da efetiva turbação, esbulho ou ameaça, em que pese o autor denominá-la de embargos de terceiro.

2. A demonstração da data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu são requisitos essenciais no desiderato de obter proteção possessória. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil.